Tribunal: TJBA
Processo: 8000818-72.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8000818-72.2022.8.05.0212

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA

ADVOGADO(S):

APELADAS: JOELMA CRISTINA DE OLIVEIRA CÂNDIDO E OUTRAS (2)

ADVOGADO: RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAISL. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA. HORAS EXTRAS. TRABALHO AOS SÁBADOS. NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DA CARGA HORÁRIA, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19. DEVER DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE HORA EXTRAORDINÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, contra sentença que julgou procedente a Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada por JOELMA CRISTINA DE OLIVEIRA CÂNDIDO E OUTRAS, determinando o pagamento de horas extraordinárias laboradas aos sábados, bem como as diferenças relativas ao décimo terceiro salário e ao terço de férias, nos últimos cinco anos, acrescidos de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve cerceamento de defesa, pela ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide e inexistência de despacho saneador; definir se a petição inicial é inepta por indeterminação do pedido; estabelecer se há direito das
P
rofessoras ao pagamento de horas extraordinárias pelo trabalho aos sábados, considerando a necessidade de reposição da carga horária durante a pandemia da COVID-19; e determinar os critérios de aplicação dos consectários legais sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, quando devidamente fundamentado e diante da suficiência da prova documental, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. A petição inicial é válida, pois apresenta pedido certo e determinado, sendo a apuração do
quantum debeatur
possível por cálculos aritméticos, conforme o art. 324, § 1º, II, do CPC.

5. A Constituição Federal e a legislação municipal garantem aos servidores públicos o pagamento de horas extraordinárias, quando comprovado o labor além da carga horária contratual, com adicional de, no mínimo, 50% sobre a hora normal (CF, art. 39, § 3º c/c art. 7º, XVI; Lei Municipal nº 4-A/1994, art. 73).

6.
Restou
comprovado que as
P
rofessoras laboraram aos sábados, em razão da necessidade de reposição da carga horária, devido à suspensão das aulas presenciais na pandemia, caracterizando serviço extraordinário passível de remuneração.

7. O
E
nte
P
úblico não demonstrou o pagamento das horas extras, descumprindo seu ônus probatório, con
soante
o art. 373, II, do CPC.

8. A condenação aos juros de mora e correção monetária é matéria de ordem pública e pode ser ajustada de ofício, conforme o Tema nº 905 - STJ e a EC nº 113/2021, devendo a atualização observar o IPCA-E até 09/12/2021 e, posteriormente, a taxa SELIC acumulada mensalmente.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido, com adequação de ofício dos consectários legais incidentes sobre a condenação.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XVI, e 39, § 3º; CPC, arts. 324, § 1º, II, 355, I, e 373, II; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, § 1º; Lei Municipal nº 4-A/1994, art. 73; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 636461/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 03.03.2015; STJ, Tema 905; STF, AI nº 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010.

__________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8000818-72.2022.8.05.0212
,
oriundos da Comarca de Riacho
de Santana
, em que figura como Recorrente o
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
,
sendo
Recorrid
as

JOELMA CRISTINA DE OLIVEIRA CÂNDIDO E OUTRAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
N
EG
AR PROVIMENTO

AO RECURSO
E REFORMAR,
DE OFÍCIO, A SENTENÇA
, apenas, para adequar
os
consectários legais incidentes sobre
o
valor da condenação.